Tribunal: TJES
Processo: 5001793-75.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001793-75.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: DJALMA DOS ANJOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). EXTINÇÃO CONTRATUAL SUPERVENIENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível interposta por operadora de plano de saúde, manteve sentença que determinava o custeio de tratamento domiciliar (home care) a paciente idoso, diagnosticado com síndrome demencial, Mal de Parkinson e sequelas de AVC, nos limites do contrato, bem como fixava honorários advocatícios e custas processuais. A embargante alega omissão quanto à delimitação expressa do período de vigência da obrigação de fazer, pretendendo que o acórdão esclareça que tal obrigação alcança apenas o período anterior à rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à delimitação temporal da obrigação imposta à operadora de plano de saúde, notadamente no que se refere à sua limitação até a data da rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expressamente afirma que a obrigação da operadora limita-se às obrigações surgidas enquanto vigente o vínculo contratual, não havendo omissão a ser suprida.

A existência de interesse de agir do consumidor foi reconhecida apenas quanto ao período anterior à rescisão contratual, sendo evidente que, cessado o vínculo, cessam também os efeitos da obrigação contratual e judicial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado ou ao reexame de matéria já enfrentada de modo claro e fundamentado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A delimitação temporal da obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde até a data da rescisão contratual constitui matéria expressamente tratada no acórdão embargado, inexistindo omissão a ser suprida.

O término da relação contratual afasta a exigibilidade de obrigações contratuais e judiciais relativas a período posterior à rescisão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida de forma clara e fundamentada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001793-75.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: DJALMA DOS ANJOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 16270484, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE IDOSO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA INICIAL DE COBERTURA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor idoso, diagnosticado com síndrome demencial, Mal de Parkinson e sequelas de AVC, julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar liminar que determinava o custeio de tratamento domiciliar (home care), nos limites do contrato. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa e condenou a ré ao pagamento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a rescisão contratual posterior à propositura da demanda implica perda superveniente do objeto; (ii) definir se houve inovação indevida no pedido inicial, com prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, notadamente quanto à nulidade de cláusulas contratuais e ao ressarcimento de despesas com insumos médicos. III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção contratual superveniente não afasta o interesse de agir em relação ao período anterior, considerando que a demanda foi proposta antes da rescisão e abrange obrigações surgidas enquanto vigente o vínculo contratual
. A alegação de inovação indevida não prospera, pois os pedidos de ressarcimento e de nulidade de cláusulas abusivas decorrem logicamente da causa de pedir e dos pedidos expressos, sendo admissível a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A cláusula contratual que prevê assistência domiciliar sem custo adicional evidencia a obrigação da operadora de fornecer o tratamento requisitado, afastando a alegação de negativa injustificada por parte do beneficiário. A recusa inicial do tratamento domiciliar e a ausência de estrutura adequada na residência do paciente não afastam a responsabilidade da operadora, tampouco justificam a exclusão da verba honorária fixada na sentença. Diante do desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 5001793-75.2024.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 01.10.2025). (Sem grifo no original).

Nas razões de seu recurso (id 16415774) a ora Embargante aduz que o Acórdão recorrido padece de omissão, notadamente “
ao deixar de delimitar expressamente o período de vigência da obrigação de fazer, ou seja, até a data da rescisão contratual (28/03/2025)
” (página 03).

A Embargante, ao que parece, intenta apenas deixar bem claro o que,
data venia
, claro já está no Acórdão, isto é, que os efeitos da ordem imposta na Sentença é, sim, limitada às “
obrigações surgidas enquanto vigente o vínculo contratual
” - conforme constante inclusive na ementa do Acórdão.

Ora, se a conclusão foi pela existência de interesse de agir do Embargado enquanto vigente a relação contratual, evidentemente que, extinto o pacto celebrado entre as partes não há mais obrigação do cumprimento de suas avenças ou de ordem judicial relativa a período posterior ao término do negócio jurídico.

Destarte, porque o ponto tratado pela Embargante como omisso foi objeto de manifestação expressa e contundente no Acórdão recorrido, a conclusão é pelo desprovimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me
suspeito
por motivo íntimo para atuar neste processo
.

Acompanho o Voto de relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez